Tribunal: TJBA
Processo: 8009618-17.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009618-17.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: GENESIO NOVAES DA SILVA

Advogado(s)
:
GENILDO CHAVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU IMEDIATA PENHORA DO VALOR DAS ASTREINTES. 1) NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACERCA DA IRRESIGNAÇÃO SOBRE VALOR E QUITAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO MESMO APÓS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE PELO TRIBUNAL RESULTARIA EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E NULIDADE DO JULGAMENTO. 1.2) DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO ORIGINÁRIO SUPRA A OMISSÃO. 2) INSURGÊNCIA CONTRA MONTANTE ATINGIDO PELA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. CASO CONCRETO - MONTANTE FLAGRANTEMENTE DESARRAZOADO E DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. ART. 537, §1º, CPC. 3) PENHORA DO ART. 854 CPC. MEDIDA EXCESSIVA E PREMATURA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009618-17.2020.8.05.0000, em que são Agravante e Agravada, as pessoas acima mencionadas.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz de Segundo Grau Convocado – Relator